Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. SÍNDICO. CONTAS. ALEGADAS IRREGULARIDADES DE GESTÃO E REJEIÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS À ASSEMBLEIA. CONTAS. PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL DO SÍNDICO. DIREITO DE EXIGIR CONTAS PELO CONDOMÍNIO. AFIRMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AS CONTAS DEMANDADAS. CONTAS. EXERCÍCIOS VARIADOS. SUBMISSÃO A APROVAÇÃO ASSEMBLEAR. APROVAÇÃO PELO COLEGIADO DE CONDÔMINOS. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. DESOBRIGAÇÃO DO GESTOR. MODULAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 550, § 5o). INTERPOSIÇÃO. ADEQUAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ação de prestação de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550).
2. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização dum pronunciamento judicial como sentença: (i) quando “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC.
3. Considerando que a sentença deve implicar a extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução, o provimento judicial que resolve a primeira fase da ação de exigir contas ostenta natureza de decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, haja vista que destinada à aferição do dever da parte ré em prestar as contas exigidas, não se imiscuindo o julgador, ainda, no exame da legitimidade de eventuais contas apresentadas, consoante disposto na atual redação do art. 550, § 5o do NCPC.
4. Atuando como gestor de recursos alheios, o síndico está legalmente obrigado a prestar contas da gestão que empreende durante o exercício do múnus ao universo de condôminos reunidos em assembleia convocada com esse objetivo na forma prescrita em sua convenção, (Lei no 4.591/64, art. 22, § 1o, alínea "f"; CC, art. 1.348, inciso VIII), daí defluindo que, apuradas irregularidades na gestão do condomínio e reprovadas as contas que apresentara o síndico, afigura-se legítima a pretensão do condomínio de obter contas do gestor, inclusive judicialmente.
5. No formato legal, o síndico deve dar contas da gestão que empreendera ao condomínio e dos recursos coletivos advindos dos condôminos à assembleia anual dos condôminos, que, na reunião, atuam como auditores e árbitros das contas apresentadas, e, havendo aprovação das contas formuladas, o síndico, quanto ao aprovado, fica desobrigado e desonerado, tornando inviável que o condomínIo lhe demande nova prestação das contas já aprovadas pelo órgão originalmente provido de competência para tanto (CC, art. 1.348, VIII).
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.